Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002690-54.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTINA APELADO: LUCINEIDE SOUZA DA SILVA MENDES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se dos autos que o Município de Planaltina foi derradeiramente intimado no ID 24027557 e não realizou qualquer manifestação no feito. Já no ID 24759023, a Secretaria da Turma certificou que a apelada foi intimada e não se manifestou. Diante do julgamento não unânime do feito, dê-se prosseguimento ao julgamento do apelo, com ampliação do colegiado, nos termos do art. 942 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator